Tribunal: TJSP
Processo: 1035956-23.2024.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo interno em apelação. Decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção. Indeferimento da gratuidade de justiça. Parte agravante regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência mediante juntada de documentos específicos (registrato e extratos bancários). Descumprimento da ordem judicial. Inércia ou resposta evasiva da parte que não infirmou os fundamentos da decisão.

Ementa:
Agravo interno em apelação. Decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção. Indeferimento da gratuidade de justiça. Parte agravante regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência mediante juntada de documentos específicos (registrato e extratos bancários). Descumprimento da ordem judicial. Inércia ou resposta evasiva da parte que não infirmou os fundamentos da decisão. Poder do juiz de relativizar a presunção de pobreza e exigir a prova da necessidade. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Deserção caracterizada pelo não recolhimento do preparo após o indeferimento motivado do benefício. Recurso manifestamente improcedente. Aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4o, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.